Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005257-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DO CREDOR DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JUÍZO DE INTIMAR DE OFÍCIO A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais, que julgou prejudicados os pedidos na exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

A parte agravante pleiteia a intimação da Fazenda Pública para pagamento dos honorários, argumentando que a redução do valor executado impõe a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, conforme os princípios da causalidade e sucumbência.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na necessidade de intimação da Fazenda Pública, de ofício, pelo juízo de origem, para pagamento dos honorários sucumbenciais já fixados na decisão interlocutória da execução fiscal.

III. Razões de decidir

4. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública segue rito próprio, nos termos do art. 534 do CPC, cabendo exclusivamente ao credor promover a execução da verba honorária por meio de petição específica, não sendo atribuição do juízo intimar de ofício a Fazenda Pública.
5. A jurisprudência do STJ confirma que a execução invertida depende da manifestação espontânea da parte executada, não cabendo imposição judicial (STJ, AgInt no REsp 2.014.491/RJ).
6. A exigência de iniciativa do credor decorre do princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), o que reforça a improcedência do pleito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a execução da verba honorária deve ser promovida pelo credor, nos termos do art. 534 do CPC, sendo descabida a intimação de ofício pelo juízo de origem para pagamento dos honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 2º e 534.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.014.491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005257-35.2025.8.11.0000 interposto por
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1033383-50.2017.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, após julgar prejudicados os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, em razão do reconhecimento, pela Fazenda Pública, do excesso de execução, e condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o juízo intimou o exequente para apresentar a Certidão de Dívida Ativa atualizada. Contudo, deixou de expedir intimação quanto aos honorários sucumbenciais devidos (Id: 159365362 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o reconhecimento do excesso de execução configura sucumbência da Fazenda Pública, sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência.

Continua afirmando que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) reconhece a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais quando há redução do valor executado em decorrência de impugnação parcial da CDA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução reconhecido (Id: 270110886).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 271693891).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal contra a agravante, com base nas Certidões de Dívida Ativa nº 2017172749, 2017222457 e 2017198896, cobrando o montante de R$ 11.847.889,18 (onze milhões e oitocentos e quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

A agravante impugnou a cobrança, sustentando excesso de execução. A Fazenda reconheceu a alegação e reduziu o valor cobrado para R$ 5.122.710,11 (cinco milhões e cento e vinte e dois mil e setecentos e dez reais).

O Juízo de Origem aceitou a nova CDA, mas condenou a Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vejamos:

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré executividade manejada por MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (EXECUTADO) em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que sustenta que o executivo deve ser extinto em razão dos créditos perseguidos pela exequente serem advindos de cobrança de ICMS garantido integral.

Intimada a se manifestar a Fazenda Estadual informou que retificou as CDA’s 2017198896 e 2017222457, retirando as infrações 2.13.1 e 2.13.2 que se baseavam-se em ICMS Garantido Integral, retificando as respectivas CDA’s.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese.

Decido.

Houve a retificação administrativa das CDA’s 2017198896 e 2017222457, retirando as infrações 2.13.1 e 2.13.2 que se baseavam-se em ICMS Garantido Integral.

Analisando os autos, verifico que o ente público exequente
retificou
administrativamente, espécie do gênero cancelamento, a CDA, motivo pelo qual requer a extinção do processo, pela perda do interesse processual, e a fixação dos honorários com base no §8º do art. 85 do CPC.

Assim, com a retificação integral para os valores corretos, não há mais que se falar em nulidade da CDA, salvo abertura de nova discussão.

O Tema 1.076/STJ estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De início, registra-se que o Tema 1.076/STJ não levou em consideração situações similares ao art. 26 da LEF que dispõe:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Em concreto e similarmente tem-se que a CDA teria sido RETIFICADA de forma administrativa pelo credor/parte excepta, a permitir evidente
distinguishing
do tema, como inclusive já reconhecido pelo STJ no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1967127 - RJ.

Com efeito, vejo a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atento ao princípio da menor onerosidade ao Estado
.

Em recente precedente ainda nesse particular o c. STJ orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ
. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei
. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020)

Não obstante, em observância ao princípio da causalidade, ao advogado cabe a fixação de honorários de forma equitativa, em respeito, inclusive, à Súmula 153 do c. STJ:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

Ademais e por fim, aparentemente temos ares de constitucionalidade duvidosa sobre a fixação em percentual em causas de valores exorbitantes, tanto que reconhecida a repercussão geral em relação à matéria com a instauração pelo STF de repercussão constitucional sobre a questão,
verbis
:

Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Relator(a):

MINISTRA PRESIDENTE

Leading Case:

RE 1412069

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Por tais fundamentos, julgo prejudicados os pedidos formulados na exceção de pre-executividade, ante o reconhecimento da retificação a ser apresentada de forma atualizada pela Fazenda Pública.

Assim, em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo de duração da demanda desde 2017, lugar, natureza e importância da causa tendo em vista o valor altíssimo atribuído à CDA primitiva, e notadamente a existência da retificação sobre matéria de relativa simplicidade, enfrentada por exceção nos próprios autos, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Sem custas.

Intime-se a Fazenda Pública, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Int.
”. (Id: 126287236 – ação de origem)

Posteriormente, houve intimação da parte exequente, ora agravada, para apresentar nova CDA, porém, não determinou o pagamento dos honorários.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à necessidade de intimação da Fazenda Pública para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na decisão interlocutória da execução fiscal.

A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque a Fazenda Pública JÁ FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, sendo ônus exclusivo do credor promover o respectivo cumprimento de sentença, em autos apartados, nos termos do art. 534 do CPC.

Nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública deve ser promovido pelo credor por meio de petição própria, com a apresentação do demonstrativo atualizado do crédito. Veja-se a redação do dispositivo:

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113 .

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.”

Assim, diferentemente do procedimento geral de cumprimento de sentença previsto no art. 523 do CPC, que impõe a intimação do devedor para pagamento sob pena de multa, o cumprimento contra a Fazenda Pública
exige provocação do credor
, observando-se o regime de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, não há omissão alguma na decisão agravada, pois a execução da verba honorária
depende exclusivamente da iniciativa do credor
,
que deve ingressar com o cumprimento de sentença específico
.

A pretensão do agravante de que o Juízo de Origem intime, de ofício, a Fazenda Pública para efetuar o pagamento não encontra respaldo na legislação processual.

Nos termos do princípio da inércia da jurisdição, cristalizado no art. 2º do CPC, o magistrado não pode agir de ofício para determinar o cumprimento de sentença sem provocação da parte interessada.

Cito:

“Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

Ademais, o próprio art. 534 do CPC não prevê a intimação automática da Fazenda Pública para pagamento, impondo ao exequente o dever de protocolar petição específica.

Portanto, eventual ausência de pagamento não decorre de falha do juízo de origem, mas sim da ausência de iniciativa da parte interessada, que deveria ter promovido o cumprimento de sentença de forma adequada.

No caso concreto, a agravante pretende inverter essa lógica processual, buscando a intimação automática da Fazenda para pagamento dos honorários sucumbenciais sem que tenha promovido o adequado cumprimento de sentença nos moldes do art. 534 do CPC.

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Agravo em Recurso Especial nº 2.014.491/RJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reforça o entendimento de que
não cabe ao magistrado intimar a Fazenda Pública de ofício para cumprimento de sentença
, devendo tal iniciativa partir exclusivamente do exequente. No caso concreto, a agravante pretende inverter essa lógica processual, buscando a intimação automática da Fazenda para pagamento dos honorários sucumbenciais sem que tenha promovido o adequado cumprimento de sentença nos moldes do art. 534 do CPC, vejamos:

“No âmbito do STJ, em observância mesmo aos princípios do CPC, a construção jurisprudencial da ‘execução invertida’ tem como fundamento basilar a ‘conduta espontânea’ do devedor. (...) Contudo, repita-se, tal procedimento, com base na jurisprudência do STJ, possui a característica primordial da espontaneidade da parte executada, não cabendo imposições cogentes da autoridade judicial, como se verifica nos autos."
(STJ, AgInt no REsp 2.014.491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/01/2024).

Assim, ao rejeitar a pretensão da parte agravante, reafirma-se que o impulso processual da execução
cabe exclusivamente ao credor
,
sob pena de se transferir ao juízo um ônus que a legislação processual impõe à parte interessada
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão interlocutória nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025